Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE. QUESTÃO OBJETO DE DELIBERAÇÃO DA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL DE NATUREZA ESPECIAL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCISO I DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
1.1. De acordo com a Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
2. Evidenciado que a revisão do valor da tarifa de transporte prevista em contrato de fornecimento de gás natural celebrado pelas partes litigantes terá reflexos em decisão exarada pela ANP - Agência Nacional do Petróleo, entidade autárquica federal sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem-se por impositivo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.